Tribunal: TJDFT
Processo: 0708395-10.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0708395-10.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARIO EDUARDO GOMES DE MORAES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 310 DO CTB. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INCABÍVEL. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. A sentença julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante como incurso nas penas do artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/1997). 1.1. Consta da denúncia que no dia 9 de março de 2024, por volta de 12h, o apelante, de forma voluntária e consciente, entregou a direção da motocicleta Yamaha YPBR, placa JJS0606, para seu filho Carlos Eduardo, pessoa não habilitada. 1.2. Em razões, o apelante pretende a absolvição com base no art. 386, inciso VII, do CPP; subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, nos termos do art. 319, IX, do CPP. O apelante sustenta que a sua versão, de que o filho pegou a moto escondido, não foi devidamente considerada na sentença, que se baseou apenas no depoimento dos policiais. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se há provas suficientes para a condenação; e (ii) se, persistindo a condenação, há possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir 3. De acordo com o art. 310 do CTB e o Tema 901 do STJ, configura crime de perigo abstrato permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, independentemente da ocorrência de lesão ou perigo de dano concreto na condução do veículo. 4. Na hipótese sob julgamento, os policiais militares ouvidos em juízo, como testemunhas, confirmaram que estavam em patrulhamento, quando perceberam que a motocicleta parada no semáforo estava com escapamento aberto e alterações de iluminação, motivo pelo qual realizaram a abordagem do condutor; o apelante chegou ao local e confirmou haver emprestado o veículo para o filho ir ao serviço. 5. Os depoimentos são harmônicos e coesos. Não há provas de que os agentes públicos tenham interesse particular na condenação do réu. Portanto, em análise do conjunto probatório, conclui-se que o depoimento em Juízo dos policiais que efetuaram a abordagem do condutor, juntamente com o Termo Circunstanciado, constituem provas suficientes quanto à autoria e materialidade da infração penal, não havendo que se falar em insuficiência de provas. 6. Medidas cautelares diversas. A lei permite que sejam decretadas desde o início da investigação até antes do trânsito em julgado, e podem ser aplicadas a qualquer infração que tenha pena restritiva de liberdade, desde que atenda aos requisitos do artigo 282 do CPP. 7. Com relação à substituição da pena por medidas cautelares diversas (alternativas diversas da prisão), o pedido não encontra amparo legal, tendo em vista que já houve a instrução criminal e a sentença condenatória, sem que fosse decretada a prisão cautelar. No caso, a pena de detenção somente será executada após o trânsito, quando não será mais cabível a substituição por medida cautelar. IV. Dispositivo 8. Apelação criminal conhecida e desprovida. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.” (Acórdão no 2010697, 0708395-10.2024.8.07.0007, Relator(a): RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 01/07/2025.)” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, incisos LIV, LV e LVII da CRFB, porquanto o acórdão vergastado manteve a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante como incurso nas penas do artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/1997). Afirma que restaram violados os princípios constitucionais do devido processo legal, da presunção de inocência, do contraditório e da ampla defesa. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça que ora defiro. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Tem-se em conta, ainda que a ofensa ao dispositivo constitucional alegado depende da análise da interpretação dada ao art. 310 do CTB, que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). É o caso de negativa de seguimento ao apelo extremo, na forma do art. 1.030, I, a do CPC. O acórdão concluiu que: “Os depoimentos são harmônicos e coesos. Não há provas de que os agentes públicos tenham interesse particular na condenação do réu. Portanto, em análise do conjunto probatório, conclui-se que o depoimento em Juízo dos policiais que efetuaram a abordagem do condutor, juntamente com o Termo Circunstanciado, constituem provas suficientes quanto à autoria e materialidade da infração penal, não havendo que se falar em insuficiência de provas.” Para afastar tal conclusão, necessário a revisão de fatos e provas, nos estritos termos do enunciado no 279 de Súmula do STF. É caso, no particular, de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 27 de agosto de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal